Tribunal: TJMT
Processo: 0005287-38.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005287-38.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TELMA RAMALHO COSTA - CPF: 266.279.141-15 (APELANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), TELMA RAMALHO COSTA - CPF: 266.279.141-15 (APELADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – REFORMA NO PONTO – MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Pelo extrato de negativação que acompanha a exordial vê-se que o Banco do Brasil S.A não é responsável pelo referido apontamento, não devendo integrar a lide por ausência de legitimidade.

II - O ônus de provar a regularidade da dívida e apontamento era da instituição financeira, o que não foi feito, portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva pelos danos causados.

III - O valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual não deve ser majorada ou minorada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 0005287-38.2012.8.11.0002 interpostos por TELMA RAMALHO COSTA e BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO” que tramita perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 153895680 - Pág. 46 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Danos Morais e Materiais para declarar inexistente o débito junto ao réu, considerando ter sido liquidado. Ainda, condenou o réu ao pagamento de danos materiais, referentes à repetição de indébito em dobro, que fixou em R$ 2.814,00 (dois mil oitocentos e catorze reais); b) danos morais, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pelo princípio da sucumbência, arbitrou o ganho de causa em favor da autora em 60% e em favor do réu em 40%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, com relação à autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita. As custas processuais pela autora ficarão suspensas na forma do mesmo artigo.

Em suma, requer a recorrente TELMA RAMALHO COSTA sob ID. 153895693 - Pág. 1 seja reformada a sentença recorrida, para ser declarada a legitimidade do BANCO DO BRASIL para figurar no polo passivo desta demanda, seja por participação direta na negociação de quitação da divida (objeto da lide), seja por fazer parte do mesmo grupo econômico;

Requer seja reconhecido e declarado que houve a quitação da divida (objeto da lide) por antecipação de quase 03 (três) anos pelo BANCO DO BRASIL, diante da documentação que o próprio apelado anexou aos autos, como ainda, pela confissão expressa do próprio banco apelado, consequentemente, requer ainda, seja reconhecida e declarada a quitação da divida pela juntada dos holerites da apelante, no qual, corroboram com as provas da compra da divida efetuada pelo apelado BANCO DO BRASIL, ID 85000280 fls. 18.

Requer seja reformada a sentença recorrida e, assim seja declarada a majoração da condenação em danos morais, isto devido à: inscrição indevida do nome da apelante aos órgãos de restrição ao credito por duas vezes, como ainda, pela invasão em sua conta bancaria e, finalmente pela invasão em folha de pagamento, consignando indevidamente valores já pagos;

Esclarece que, quando a apelante promoveu esta demanda, não tinha em mãos o total exato de descontos indevidos, assim, comprovado está que, o valor apontado na sentença não condiz com a somatória dos valores descontados indevidamente e, que em tempo hábil e oportuno foi devidamente corrigido e apontado pela autora;

Alega que por duas vezes o nome da autora foi negativado, isto é, uma antes da propositura da ação no valor de R$ 5.628,00 e outra já com a ação em curso no valor de R$ 4.690,00 (quando do descumprimento da decisão judicial). Tais fatos não foram observados na sentença recorrida, mais uma vez. Assim, diferente do entendimento do magistrado “a quo”, a legislação pátria, bem com, a jurisprudência, consolidam razão à apelante, visto se tratar de divida quitada. Desta maneira a apelante faz jus ao recebimento do valor cobrado indevidamente, isto é, o equivalente R$ 5.628,00 e R$ 4.690,00, na correta aplicação do artigo 42 do CDC;

Requer ainda, seja reconhecida e declarada a má-fé das apeladas em cobrar e receber valores indevidamente e, mesmo assim, ainda negativar o nome da apelante por duas vezes, descumprindo ordem judicial neste sentido

Em suma, alega o recorrente BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 153895685 - Pág. 1 que o pedido de restituição em dobro formulado pela parte autora é fundamentado no parágrafo único do art. 42 do CDC e este não é aplicável à presente lide, visto que pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente, amparada na lei e na vontade das partes, inexistindo má-fé a ensejar tal indenização. Portanto, comprovado que o banco réu não deu causa ao dano, bem como não restou comprovada má-fé da instituição bancária, que agiu licitamente, conforme legislação vigente;

Aduz que o valor arbitrado pela r. sentença a título de danos morais, de R$10.000,00 (dez mil reais), está demasiadamente excessivo e configura afronta direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que se admita a existência da verba, ad argumentandum tantum, o valor da indenização deve ser suficiente apenas para restabelecer o status quo ante, em coerência com os princípios que norteiam a obrigação de indenizar, que não toleram o enriquecimento sem causa, o que no caso em tela já havia se estabelecido.

Contrarrazões sob ID. 153895704 - Pág. 1 e 153895694 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por TELMA RAMALHO COSTA, doravante denominada autora/apelante, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A e BANCO DO BRASIL S/A doravante denominada ré/ apelante.

Narrou o autor/apelante que em 1o.05.2005 firmou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 10.000,00, para pagamento em R$ 469,00, com pagamento mediante desconto em folha, com vigência no período de maio/2005 a abril/2009. Contou que ao buscar financiamento para aquisição de imóvel, surpreendeu-se com o lançamento da restrição de crédito em seu nome no importe de R$ 5.628,00, vencida em 02.07.2008, com apontamento em 06.12.2011, mais de três anos após a quitação do contrato. Além disso, diz que os réus, após a quitação, a corré BV continuou a descontar parcelas durante 13 (treze) meses (maio/2009 a maio/2010), importando em R$ 6.097,00, e, posteriormente, no período de novembro/2010 a janeiro/2011 e março a junho/2011, os réus também fizeram lançamentos em débito automático em sua conta, totalizando R$ 4.221,00, ou o total de R$ 10.318,00.

Entende indevidos os débitos e a restrição, salientando que no período do apontamento os débitos eram realizados, o que demonstra os danos sofridos, inclusive, pela ausência de notificação. Requereu fosse concedida liminar para exclusão de seu nome dos órgãos restritivos de crédito e suspensão dos descontos em folha de pagamento e débito automático.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito cobrado pela primeira ré, de R$ 5.628,00, a condenação da corré BV a restituir tal valor, cobrado indevidamente, e condenação dos réus a restituírem em dobro tal importância, além da fixação de danos morais fixados em R$ 50.000,00.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente os para declarar inexistente o débito junto ao réu, considerando ter sido liquidado. Ainda, condenou o réu ao pagamento de danos materiais, referentes à repetição de indébito em dobro, que fixou em R$ 2.814,00 (dois mil oitocentos e catorze reais); b) danos morais, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pelo princípio da sucumbência, arbitrou o ganho de causa em favor da autora em 60% e em favor do réu em 40%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A tese recursal da apelante TELMA RAMALHO COSTA funda-se na afirmação de legitimidade do BANCO DO BRASIL; que seja reconhecido e declarado que houve a quitação da divida (objeto da lide) por antecipação de quase 03 (três) anos; pedido de majoração da condenação em danos morais bem como repetição de indébito dos valores dos apontamentos.

A tese recursal da apelante BANCO DO BRASIL S/A funda-se no pedido de extirpação de danos morais, ou sua redução, e impertinência da condenação em devolução em dobro.

PRELIMINARMENTE.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente, se vislumbra a insurgência da autora/recorrente, relativa à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

É sabido que a legitimidade das partes é requisito essencial para a propositura de qualquer ação. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar na relação jurídica posta em causa, sendo a pessoa indicada a suportar os efeitos da condenação, caso a ação seja julgada procedente. Discorre a doutrina:

"(...) legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão". (Júnior, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 43a Ed. 2005. Pág. 67).

Em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré, o magistrado diretor julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, porém, a parte autora, ora apelante, sustenta ser a instituição financeira legítima para responder pela demanda.

Pelo extrato de negativação que acompanha a exordial vê-se que o Banco do Brasil S.A não é responsável pelo referido apontamento.

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANTER SENTENÇA. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar na relação jurídica posta em causa, sendo a pessoa indicada a suportar os efeitos da condenação. Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica incluída no polo passivo da lide que discute a legalidade de negativação não é aquela que promoveu o ato de cobrança impugnado, é medida que se impõe a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.” (TJ-MG - AC: 10000190769869001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Pois bem.

Consignou o magistrado a quo:

“(...)

É fato incontroverso nos autos que a autora firmou com a BV Financeira S/A – CFI contrato de empréstimo consignado em maio/2005, com previsão de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais), que se findaria, portanto, em abril/2009.

Também é fato incontroverso que alguns descontos foram realizados depois de findo esse prazo, ou seja, já nos idos de 2010 e 2011 (fls. 63/71), justificando a BV Financeira que isso ocorreu por terem sido suspensos os descontos nos vencimentos da parte, desconhecendo os motivos que levaram a isso.

(...)

Ou seja, os valores denominados “BV FINANCEIRA” e “BB-COMPRA DIVIDA”, o que presumo tenha ocorrido a transferência da dívida à outra instituição financeira, somam 51 (cinquenta e uma) parcelas.

Os motivos da suspensão dos descontos nos períodos indicados não ficaram sobejamente claros, divergindo as partes nesse aspecto. Apesar disso, restou claramente demonstrada a cobrança de mais prestações do que as contratadas, o que evidencia o erro, e consequente culpa, da instituição financeira, que responde de forma objetiva por incidir no caso o Código de Defesa do Consumidor.

Não bastasse a quitação da dívida, o réu inscreveu o nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que também evidencia a culpa da instituição financeira.

Dessa forma, apesar das alegações do réu, tenho por demonstrado o fato danoso e o nexo de causalidade entre os fatos e a conduta da instituição financeira, restando a análise se ocorreu de forma indevida e se por culpa da parte ré.”(G.N).

Examinando o arcabouço probatório, verifica-se que a autora/recorrente firmou com a BV Financeira S/A – CFI contrato de empréstimo consignado em maio/2005, com previsão de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, entretanto, foram descontadas 51 (cinquenta e uma) parcelas.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

O ônus de provar a regularidade da dívida e apontamento era, portanto, da instituição financeira, o que não foi feito.

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Destarte, a negativação realizada é indevida e enseja a obrigação de indenizar.

A propósito, insta gizar que incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do fornecedor, que só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Percebe-se que a instituição financeira recorrente inseriu o nome da parte recorrida indevidamente no rol dos mal pagadores, configurando-se no presente caso a responsabilidade objetiva da reclamada.

Neste cenário, a ilação que se extrai, portanto, é de que a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME - DANO MORAL PRESUMIDO OU "IN RE IPSA" - INDENIZAÇÃO - VALOR - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUMENTO - NECESSIDADE - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - CUSTAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO DA PARTE QUE SUCUMBIU NA AÇÃO. – “A simples negativação indevida do nome de alguém constitui fato suficiente, por si só, para configurar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo, que, no caso, se presume. - Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito, tem-se entendido que deve a indenização por danos morais ser fixada em valor equivalente a quinze salários mínimos. - Em tendo sido a indenização arbitrada em montante já modesto, não se tem como reduzi-la, mas, sim, de aumentá-la. - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.194072-1/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da sumula em 20/ 10/ 2021).

Por sua vez, requer a parte autora a reforma da sentença para que seja declarado a quitação dos débitos por antecipação de quase 03 (três) anos

Compulsando a exordial, verifica-se que a parte autora formulou nos pedidos da referida peça a declaração de inexistência de débito, tal pedido foi observado em sentença, senão:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Danos Morais e Materiais para DECLARAR INEXISTENTE o débito junto ao réu, considerando ter sido liquidado.”

Em regra geral, é vedado à parte inovar no juízo de apelação, não podendo ser conhecida insurgência sobre questões não apreciadas em primeira instância.

A propósito:

"Não é lícito à parte recorrente inovar em sua postulação recursal para nela fazer incluir pedido diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação perante as instâncias ordinárias." (STF-1a T., rel. Min. Celso de Melo, Ag.Reg. em Rec. Extr. n. 170385, DJ 23.06.95).

Dessa feita, impertinente o pedido, vez que além de inovar, trata de matéria já abordada e decidida expressamente, descabendo qualquer retificação.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual não deve ser majorada ou minorada.

Em continuidade, requer a parte autora a devolução em dobro dos valores indicados no apontamento negativo, aduzindo serem devidos diante da regra do art. 42 do CDC.

O magistrado condutor explicou a autora que:

“(...) o valor do apontamento em órgãos de restrição de crédito (fls. 08 e 51), todavia, não representa o valor efetivamente cobrado a maior, de forma que não prospera a pretensão indenizatória nesse sentido, até mesmo pelo fato da parte autora não ter, em sua longa petição, a pertinência indenizatória nesse sentido.”

Irresignada a parte autora, insiste que deve ser restituída em dobro pelos valores inseridos no rol de inadimplentes. De outro norte, a instituição financeira recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a devolução ocorra de forma simples, diante da ausência de má-fé.

A repetição de indébito requer não apenas a cobrança, como também o efetivo pagamento pelo consumidor da quantia indevida.

O valor indicado no extrato de negativação não importa em restituição, vez que não comprova o efetivo pagamento, diversamente do que foi apurado pelos holerites, que demonstram o excesso de cobrança.

Assim, não basta a simples cobrança, sendo imprescindível haja efetivo pagamento pelo consumidor da quantia indevida, conforme orientação da jurisprudência:

"A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor" (STJ, REsp 1645589/MS , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).

Outrossim, a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, conforme parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor está limitada aos casos em que evidenciada a má-fé.

A devolução deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé, que não restou configurada.

O STJ entende de igual forma:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar que a devolução dos valores cobrados indevidamente ocorra de forma simples, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024